Tribunal: TCU
Processo: 000.531/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 851052, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 851052, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PRODUTOR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR (no da TCE no sistema: 2396/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3647/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Jairo Andre Ribeiro Sousa, motivada pela ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Contrato de Repasse Siafi 851052 (peça 15), tendo por objeto a "construção do mercado do produtor na sede do Município de Iracema/RR", no valor de R$ 895.716,90. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 889.926,14, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Jairo Andre Ribeiro Sousa, prefeito do Município de Iracema/RR, no período de 1/1/2017 a 31/12/2024; considerando que em 8/12/2022, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 57), em concordância com o relatório do tomador de contas, concluindo pela irregularidade das presentes contas (peças 58 e 59), motivada pela ausência de comprovação da propriedade do imóvel onde o objeto do convênio foi executado; considerando, no entanto, que o prefeito do Município de Iracema/RR compareceu ao processo no TCU noticiando o saneamento da irregularidade (peça 63), trazendo, como elemento de comprovação, expediente originário do Instituto de Colonização e Reforma Agrária-INCRA (peça 64); considerando que o INCRA/RR informou, por meio do Título de Doação 02/2009, a transferência ao Estado de Roraima das terras públicas federais, e que não há nenhum óbice na realização da construção informada; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 68); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 71); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.531/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jairo Andre Ribeiro Sousa (XXX.401.002-XX). 1.2. Unidade: Município de Iracema/RR. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.